Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-32.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90 ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? IMPROCEDÊNCIA.No presente caso, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (abril/2008) e a data do recebimento da denúncia (dia 27.07.2015), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação. Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: EDMILSON DE SOUSA CRUZ
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0009250-32.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
No presente caso, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (abril/2008) e a data do recebimento da denúncia (dia 27.07.2015), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação.

Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: EDMILSON DE SOUSA CRUZ
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0009250-32.2015.8.14.0401
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo
Parquet,
absolvendo sumariamente o acusado do crime tipificado no Art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 c/c os artigos 69, caput, e 70, caput, ambos do CP.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo monocrático anulou a decisão de recebimento da denúncia e de aditamento, para absolver sumariamente o apelante das imputações feitas na peça acusatória, por extinção da punibilidade, nos moldes do art. 107, IV e 109, V, ambos do CPB.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação
.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela anulação da sentença absolutória, com a consequente desfazimento dos efeitos do édito judicial que declarou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, devolvendo ao feito criminal sua regular prossecução.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Verifica-se que o Apelante pleiteia a nulidade da sentença absolutória, arguido não ter ocorrido a prescrição retroativa e a consequente extinção de punibilidade do acusado.

É cediço que, nos crimes formais, que deste são espécies os previstos no inciso I, do artigo 2º, da Lei 8.137/90, a consumação é antecipada, ou seja, a consumação se dá com a simples conduta, independente da ocorrência ou não do resultado para a consumação do delito.

Sobre o assunto, entendo pertinente colacionar alguns recentes julgados desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO DO ART. 10 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO PARA AFASTAR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA DECLARAÇÃO FALSA OU OMISSÃO NA DECLARAÇÃO SOBRE RENDAS. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO QUE OCORREU ANTES DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, constitui matéria de ordem pública, cabendo ao juiz, em qualquer fase do processo, declará-la de ofício, mesmo sem a oitiva das partes. Preliminar afastada.
2. A conduta típica albergada no inciso I do art. 2º da lei nº 8.137/90, consistente em fazer declarações falsas ou omitir rendas, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento do tributo, é crime formal, vale dizer, independe de um resultado naturalístico para sua consumação, sendo este o marco inicial para o cômputo da prescrição. (precedentes do STJ).
3. Considerando que entre a data dos fatos (ano base 2011) e a data da decisão que recebeu a denúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido nos termos do art. 107, V, do Código Penal.
4. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. (precedentes do STF e STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.01191933-68, 187.491, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-03-27)
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME TRIBUTÁRIO (ART.
2º
, INCISO
I
, DA
LEI Nº 8.137/90
).
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO O APELO MINISTERIAL.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. O tipo penal previsto no art.
2º
, inciso
I
, da
Lei nº 8.137/90
, a declaração falsa ou omissão de dados relativos a rendas, bens ou fatos, tem a finalidade de não recolher, total ou parcialmente, o tributo.
Cuida-se de crime de natureza formal, ou seja, inexiste resultado naturalístico. Descoberto o crime, antes de haver supressão ou redução do tributo, aplica-se o disposto no art. 2º, inciso I da Lei nº 8.137/90.
(...) Impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 109, V, do CPB. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença a quo que reconheceu a
prescrição
, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, inciso IV e 109, V, ambos do CPB. (2018.01963084-65, 189.971, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

Nesses termos, em que pese a inconformidade deduzida nas bem lançadas razões do Ministério Público, há de ser mantida a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do acusado, vez que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao AINF n. 132012510000150-0, ocorreu no dia em que se deu a conduta, ou seja, nos meses de fevereiro/2007 a março/2007, junho/2007 a setembro/2007, janeiro/2008, março/2008 a abril/2008, enquanto ao AINF n. 13201251000051-0, o delito ocorreu no mês de agosto/2003, que é, para os crimes de natureza formal, o dia em que se consuma o delito, nos termos do art. 111, I, do Código Penal.

No presente caso, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (abril/2008) e a data do recebimento da denúncia (dia 27.07.2015), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação.

Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a decisão de 1º grau que extinguiu a punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA